Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCABIMENTO. Admite-se a mitigação da exigência de duas testemunhas estabelecida no artigo 783, inciso III, do Código de Processo Civil, quando verificado que o caso analisado contém outros elementos idôneos aptos a caracterizar a condição de título executivo extrajudicial. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força do disposto no artigo 28, da Lei no 10.931/2004. A lei não exige a assinatura de duas testemunhas nesse título executivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.